Tribunal: TJMT
Processo: 1018070-15.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018070-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MANOEL DE ARAUJO ROCHA - CPF: 118.284.981-49 (APELADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

COBRANÇA –– SENTENÇA ILÍQUIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MANOEL DE ARAÚJO ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 1018070-15.2018.8.11.0041
propostas por
Manoel de Araújo Rocha
em face do Recorrente, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de retenção do teto remuneratório, no período compreendido entre maio de 2006 e maio de 2007, referentes às remunerações dos cargos que ocupara em cumulação legal.

Consignou que, os valores devidos, serão corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, bem como acrescidos de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença, calculados conforme os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Condenou o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a r. sentença, no tocante aos honorários de sucumbência, ao argumento de que o
decisum,
merece reforma, uma vez que o valor da condenação é ilíquido, necessitando de cálculos, razão pela qual, não poderia ter, de plano fixado o percentual dos honorários advocatícios.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que a sentença seja reformada e observado o artigo, 85, § 4º, II, do CPC.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 52844482), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 58692454), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
, que, nos autos da
Ação de Cobrança nº. 1018070-15.2018.8.11.0041
propostas por
Manoel de Araújo Rocha
em face do Recorrente, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o requerido à devolução dos valores indevidamente retidos, a título de retenção do teto remuneratório, no período compreendido entre maio de 2006 e maio de 2007, referentes às remunerações dos cargos que ocupara em cumulação legal.

Extrai-se dos autos que, o Autor, ora Apelado, exerce funções em dois cargos acumuláveis, nos termos da Constituição Federal (art. 37, XVI, “c”); entretanto, no interregno entre maio de 2006 a maio de 2007, o réu reteve parcela de sua remuneração, a título de observância do teto remuneratório.

Constata-se que, em razão dessa retenção e com a finalidade de declará-la ilegal, nos idos de maio de 2007, impetrou Mandado de Segurança junto a esta Corte, o qual, por sua vez, declarou ilegal a referida retenção.

Verifica-se, ainda, que, o efetivo trânsito em julgado somente ocorrera em 8.3.2018, razão pela qual propôs a presente lide, requerendo a condenação da parte ré ao pagamento dos valores devidos, atinente ao reembolso dos valores retidos indevidamente das remunerações do requerente, posto que é indevida a aplicação do teto remuneratório sobre a somatória dos subsídios acumuláveis.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação, para pleitear a reforma do
decisum,
no que tange à condenação em honorários advocatícios, na qual pugna pela para que seja observado o artigo, 85, § 4º, do CPC.

Pois bem.

O art. 85, § 3º, do Novo CPC, determina, objetivamente, que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do citado parágrafo,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2 Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3 Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação

dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos

I a IV do § 2 e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

4 Em qualquer das hipóteses do § 3
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual,

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá

quando liquidado o julgado
;(...). [Destaquei]

Nesse aspecto, em que pese o douto Magistrado
a quo
ter fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR -PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA - DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM -UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E PERCENTUAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NÃO INCIDÊNCIA INDISTINTA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC -
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE

SENTENÇA
- VALORES A SER RECEBIDOS POSSUEM NATUREZA SALARIAL - INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA .

I - Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

II - A decisão combatida, ao determinar que a existência de efetiva defasagem na remuneração, bem como o eventual índice, seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido.

III - "[...] A correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas; enquanto a relativa à indenização por danos morais deve incidir a partir da data do provimento judicial que fixou o quantum devido a esse título. E, segundo a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicado, nessas hipóteses, o INPC - Índice Nacional de Preços a Consumidor. Precedentes. [...]". (STJ, Quinta Turma, REsp 1099943/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 15/3/2012.

IV -
Os honorários advocatícios devem ser apurados em

liquidação de sentença, com base no § 3º, I do art. 85 do

NCPC.

V - Os valores que serão recebidos, a título de diferenças no cálculo da URV, possuem natureza salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos de imposto de renda e de contribuição previdenciária.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 115647/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2016, publicado no DJE 23/1/2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3º E 4º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

3. “Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. (TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

4. Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

5. no momento da liquidação deste ato judicial, a observar os
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APL: 10097557620188110015 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 2/6/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/7/2020). [Destaquei]

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em percentual fixo, por se tratar de sentença ilíquida,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Pelas razões acima expostas, o apelo do Estado de Mato Grosso merece provimento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo Estado de Mato Grosso para excluir, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado,
nos termos do art.
85
, § 4º, II, do
Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021